Tribunal: TJMT
Processo: 1070033-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070033-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ERANDIR LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 898.174.601-00 (RECORRENTE), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), BAREA VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.245.255/0001-02 (RECORRIDO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO CEZAR - CPF: 422.473.570-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1070033-12.2023.8.11.0001.

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

ERANDIR LEITE DO NASCIMENTO.

Recorrido:

LUIZ ALBERTO CÉZAR E BAREA VEÍCULOS LTDA. – ME.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
7 a 10/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ação de obrigação de fazer c/c dano moral e tutela antecipada de urgência – preliminares REJEITADAS – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMANTE – ART. 373, i, DO CPC – CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 235904671).

2.

Inconformado, em longas 28 laudas, o reclamante alega que o Juízo de primeiro grau não observou as provas existentes nos autos, merecendo a sentença ser reformada.

Em sua “fundamentação fática”, narra toda história contada na inicial e na réplica apresentada, motivo pelo qual, desnecessária sua transcrição.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, condenando as recorridas em “
tudo que se pediu na petição inicial
”, julgando procedente “
a ação ajuizada
”.

3.

Os reclamados apresentaram suas contrarrazões de forma conjunta, impugnando, preliminarmente, a gratuidade da justiça, bem como ausência de dialeticidade recursal. No mérito, refutam os argumentos trazidos pelo recorrente e pugnam pela manutenção da sentença recorrida (id. 235904678).

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

5.

Rejeito
a impugnação à justiça gratuita, pois, apesar dos recorridos terem se insurgido contra o benefício, não trouxeram provas que desconstituam a hipossuficiência alegada pelo reclamante. Assim, diante da declaração acolhida pelo Juízo de primeiro grau e da ausência de contraprova, mantém-se o direito, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC.
Preliminar rejeitada
.

6.

Compulsando os autos,
vê-se que

a tese do reclamante consiste em afirmar que o Juízo de primeiro grau não considerou as provas apresentada nos autos. Assim, o recorrente entende por irregular o julgamento antecipado da lide, uma vez que a prova testemunhal seria de extrema necessidade para o esclarecimento de alguns pontos controvertidos, indispensável para a demonstração de seu direito, havendo ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

7.

Pois bem, a discussão envolve questões fático-probatórias,
não havendo necessidade de dilação probatória
. Assim, a solução do feito implica questões objetivas, ou seja,
as partes deveriam trazer aos autos documentos que comprovassem suas pretensões
.

8.

Nesse contexto, imperioso relembrar que o Código de Processo Civil (CPC), por meio do art. 373, incisos I e II, distribui o ônus probatório às partes,
devendo o reclamante provar os fatos constitutivos do pretenso direito
e ao reclamado comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

9.

Contudo,
a parte reclamada só consegue desconstituir aquilo que foi comprovado
.

10.

No caso, o reclamante alega que celebrou um contrato
verbal
com os reclamados, concernente à venda de um veículo Onix 10 MT JOYE, placas QOD1A02, em
17/3/2022,
e que teria ficado a encargo dos demandados a transferência do financiamento e do automóvel para seus nomes.

11.

Nesse passo, observa-se que os documentos anexados à inicial (ids. 235904186/235904196)
não
comprovam as alegações do reclamante, sequer dão
indícios
de que o suposto contrato verbal de venda do veículo mencionado foi celebrado com os reclamados.

12.

Observa-se, ainda, que no Boletim de Ocorrência anexado ao id. 235904188, ficou consignada a informação de que o veículo Onix foi
adquirido
pelo reclamante na data de
15/6/2021,
e
vendido
em
17/3/2022
, ou seja,
a infração mencionada no id. 235904190
,
ocorrida em 17/12/2021
,
coincide com a data em que o veículo era de propriedade do reclamante
.

13.

As fotos anexadas no id. 235904195 mostram o veículo Onix parado em uma rua e, na sequência, na frente de uma garagem com uma pessoa (não identificada) segurando uma faixa com o nome da empresa “Betocar Veículos”, não comprovando nenhum dos fatos narrados pelo reclamante.

14.

Desse modo, forçoso concluir que não assiste razão ao reclamante, ora recorrente, pois este não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme disposto no mencionado art. 373, I, do CPC, devendo o julgado prolatado pelo Juízo de primeiro grau ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/1995.

16.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024